Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-71.2021.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702915-71.2021.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS APELADO: MARCIO BERNARDINO DA SILVA, MOTOR SALES COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Julio Henrique Almeida Neuls contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia (id 68892454 e 68892457). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a inadequação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator